Tribunal: STF
Processo: Rcl 76747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Original S/A e Original Corporate Corretora de Seguros Ltda., em 25.2.2025, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0001065-27.2020.5.06.0102, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 30.7.2021, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Olinda/PE julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Heber Rodrigo Santos de Oliveira na Reclamação Trabalhista n. 0001065-27.2020.5.06.0102 contra Banco Original S/A e Original Corporate Corretora de Seguros Ltda., reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes (fls. 7-10, e-doc. 10).



    Em 22.10.2021, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região manteve essa decisão, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. Considerando a incidência do princípio protetivo, que vigora no processo do trabalho, tem-se que toda prestação de serviço traz, em si, a presunção (relativa) da subordinação, salvo demonstração cabal em contrário. A parte ré, ao emprestar à relação jurídica natureza diversa daquela insculpida no artigo 3º da CLT, atraiu para si o encargo processual, nos moldes do que dispõem os artigos 818, inciso Il, do Diploma Consolidado, e 373, inciso Il, do Código de Processo Civil. Em concreto, o conjunto probatório noticia a presença dos elementos formadores do contrato de emprego tipificados no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, na relação havida entre as partes. Recurso ordinário improvido, no aspecto. (...)



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PLEITOS DELES DECORRENTES 



    O reclamante, na inicial, informou que foi contratado pelo banco réu em 05.09.2019, ocasião em que foi exigida, como condição para ser admitido, a constituição de uma pessoa jurídica, denominada HEBER RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA (Nome fantasia: RODRIGO OLIVEIRA - CNPJ: 34.736.042/0001-07). Salientou que ‘aludida determinação foi com o objetivo único e exclusivo de configurar um ‘véu de licitude’ e via de consequência mascarar a fraude perpetrada pela reclamada, ou seja, a verdadeira relação empregatícia existente entre as partes, através do fenômeno conhecido por ‘pejotização’. Ocorresse o desvirtuamento da relação estabelecida e o trabalhador se torna prestador de serviços, perdendo todos os direitos trabalhistas que estão presentes somente em uma relação de emprego’. Disse, também, que seu labor consistia na prospecção e atendimento de clientes, elaboração de cadastro para abertura de contas e concessão de empréstimos e financiamentos bancário, venda de produtos, entre outras. Indicou como término da relação laboral o dia 31/07/2020, sem justa causa, nada recebendo a título de verbas rescisórias em razão da ‘pejotização’ indevida. 



    Em sede de contestação, os reclamados disseram, em defesa conjunta, que ‘a empresa do Reclamante foi contratada para prestação de serviços de correspondente de instituições financeiras, cuja atividade é regulamentada pela Resolução 3.954/2011, sendo a relação estabelecida entre as partes meramente comercial. 27 (...) destacam que não foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT. Assim, diferentemente do alegado, o Reclamante jamais exerceu atividades típicas de empregados do Banco Original e tampouco comprovou qualquer intenção por parte das Reclamadas de burlar a legislação trabalhista e de mascarar relação de emprego. Não há que se falar em fraude com intenção de burlar a legislação e direitos do Reclamante e, por consequência, na aplicação do artigo 9º da CLT. (...) Restam absolutamente impugnadas as alegações de que o Reclamante realizava abertura de contas e concessão de empréstimos e financiamentos pelo Banco Original (...) mas ao revés, a sua empresa de correspondente de instituição financeira foi contratada pela 2º Reclamada para exercer as atividades constantes no contrato de prestação de serviços, as quais estão em perfeita sintonia com o quanto disposto na Resolução 3.954/2011’. Alegaram, ademais, que nunca foi exigida a pessoalidade na prestação dos serviços, bem como não havia subordinação jurídica, sobretudo porque sequer havia controle do horário de trabalho, desempenhando, o demandante, as atividades da melhor forma que lhe conviesse. 



    Nessa esteira, no aspecto em análise, a controvérsia cinge-se à suposta relação de emprego havida entre as partes, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT e, em consequência, os direitos trabalhistas dela decorrentes. E, como visto, os demandados não negam a prestação de serviços pelo autor, contudo sustentam que se dava de forma autônoma e sem qualquer subordinação ou pessoalidade. (...)



    Dito isso, considerando os elementos dos autos, tenho que outra solução jurídica não se adequa ao caso senão a que já restou reconhecida na sentença guerreada, motivo pelo qual, por questões de economia e celeridade processuais, adoto, como razões de decidir, os lúcidos fundamentos ali estampados:



    (...) Assim, admitida a prestação dos serviços, à parte reclamada cabia comprovar que não se deu mediante relação de emprego, fato impeditivo do direito do autor (art. 818, Il, da CLT), ônus do qual não se desincumbiu. 



    Ao contrário, os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo reforçam a tese do reclamante sobre a relação empregatícia.



    (...) Por sua vez, a testemunha ouvida a convite da parte reclamada, sendo colaborador que exercia suas atividades em município distinto ao reclamante, prestou informações vagas e imprecisas, mas confirmou a conexão ao sistema bancário, com acesso a dados de clientes do banco, além de contato com coordenadores da instituição. 



    Ademais, não restou comprovado que a suposta empresa do reclamante possuísse funcionários, nem que tivesse contrato/parceria com outras empresas, a não ser com empresas do grupo da empresa reclamada. 



    Na verdade, a prova documental e testemunhal produzida comprova a presença dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, e que a ‘empresa’ do reclamante foi utilizada apenas para fraudar direitos trabalhistas a ele devidos, revelando a situação classificada pela doutrina e jurisprudência como ‘pejotização’ do empregado. (...)



    Ante o exposto, nos moldes dos arts. 29 3º e 9º da CLT, julgo procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício do reclamante com a reclamada, no período de 05/09/2019 a 31/07/2020, no cargo de bancário, com salário mensal de R$ 4.909,09 (quatro mil, novecentos e nove reais e nove centavos), a título de comissões, sendo dispensado sem justa causa” (fls. 30-37, e-doc. 11).  



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao pagamento dos honorários advocatícios (fls. 104-108, e-doc. 12).



    Contra esse acórdão, as partes interpuseram recursos de revista, inadmitidos (fls. 101-123, e-doc. 13), e agravos de instrumento, não conhecidos pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 23.8.2023 (fls. 20-30, e-doc. 15). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 67-68, e-doc. 15).



    Em 16.1.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Banco Original S/A e Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. (fls. 171-182, e-doc. 15).



    2. Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Banco Original S/A e Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. ajuízam a presente reclamação, alegando descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Afirmam que o Tribunal Regional declarou a existência de fraude no contrato de prestação de serviço existente entre as partes, sendo que a reclamante contratou os serviços de correspondente de instituições financeiras prestados pela empresa do reclamado, nos termos da Resolução n. 3954/2011 do CMN. Portanto, a relação estabelecida entre as partes foi meramente comercial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explicam que “todas as atividades e dinâmicas de prestação de serviços, descritas no bojo da decisão reclamada, remetem ao estrito cumprimento das diretrizes da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central, o que não poderia implicar no reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que “o fundamento utilizado para reconhecer o vínculo empregatício contraria diretamente o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADPF 324 e o RE 958.252 em 30/08/2018, com repercussão geral reconhecida, que decidiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas, inclusive por meio da ‘pejotização’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam que “as teses fixadas, pelo STF, nos precedentes vinculantes indicam o entendimento pela legalidade dessa forma de contratação. Essa legitimação da legalidade da ‘pejotização’ se dá em razão da forma de tributação existente no País, bem como práticas do mercado, que podem se aplicar para diferentes profissões. O caso do correspondente bancário não é diferente. Trata-se de modalidade expressamente regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional” 
(fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustentam que “o reclamado, por opção, constituiu pessoa jurídica a fim de viabilizar sua prestação de serviços. Essa forma de prestação de serviço é legitimada pelo mercado financeiro, com previsão expressa em lei e na Resolução do BACEN, ignorada pela Corte Regional” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar para determinar “a imediata suspensão do processo n. 0001065-27.2020.5.06.0102, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 22, e-doc. 1).



    Pedem “a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, declarar a inexistência de vínculo de emprego” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário das reclamantes e manter sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre o beneficiário e o banco tomador dos serviços, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. A autoridade reclamada manteve a decisão proferida na sentença, reconhecendo o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, desconsiderando o contrato celebrado pelas reclamantes com a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora